Tribunal: TJSP
Processo: 1034681-88.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Energia Elétrica - Diferenças de consumo apuradas por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Fraude confirmada pela perícia – Débito recalculado (06/10/2017 a 06/10/2020) – Obrigação de natureza pessoal - Responsabilidade limitada ao período em que o autor constou como responsável pela locação do imóvel comercial em discussão (10/05/2020) –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Energia Elétrica - Diferenças de consumo apuradas por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Fraude confirmada pela perícia – Débito recalculado (06/10/2017 a 06/10/2020) – Obrigação de natureza pessoal - Responsabilidade limitada ao período em que o autor constou como responsável pela locação do imóvel comercial em discussão (10/05/2020) – Dano moral configurado, eis que comprovada a indevida interrupção da prestação do serviço – Valor da indenização que não comporta alteração – Imposição de sucumbência ao réu, eis que o autor decaiu de parte mínima do pedido – Recurso do autor parcialmente provido e improvido o apelo da ré.*